Tribunal: CARF
Processo: 10730.012083/2008-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.012083/2008-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.281 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
MARIA DAS GRACAS DA SILVA COUTINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, não podendo a autoridade julgadora dela conhecer, salvo nos casos
expressamente previstos em lei.
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
AUSÊNCIA
DO
BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO. POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter
sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do
serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a
juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto na parte que refere-se à parcela da glosa com
deduções de despesas médicas, no valor de R$ 1.867,10, e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.012083/2008-54
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.281 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.012083/2008-54

Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 6/9), lavrada em
15/09/2008, em desfavor da recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2006, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de dedução indevida
de despesas médicas, no valor de R$ 16.867,10.
Da Impugnação
A interessada apresentou a impugnação (e-fls. 2/4), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
A contribuinte apresentou impugnação, fl. 01/02, alegando que os recibos
acostados, referentes a recibos médicos, em nome dos profissionais abaixo
relacionados, encontram-se devidamente revestidos das formalidades legais.
Constando em todos os recibos a identificação do usuário:
JULIA CASSURIAGA DIAS — R$ 5.000,00
PAULO FREDERICO C. DA ROCHA — R$ 7.000,00
ALEXANDRE PIVA — R$ 3.000,00
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 12-40.980 (e-fls. 26/31), os membros da 10a Turma de
Julgamento, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ),
por unanimidade de votos, decidiram pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário e, do voto da relatora a quo, podemos destacar o seguinte:
...
7. A previsão da dedução de despesas médicas está inserta no artigo 8°, da Lei
n2 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que assim dispõe:
...
9. Nos termos da legislação, a contribuinte está obrigada a comprovar, de forma
inequívoca e mediante documentação hábil e idônea, a realização das deduções
informadas na Declaração de Ajuste Anual.
10. Inicialmente, destaca-se que a impugnante não contesta a glosa das despesas
médicas de R$ 1.867,10. Considera-se, portanto, incontroverso o lançamento relativo
a tais despesas, a teor do artigo 17, do Decreto n°70.235/1972.
11. Verifica-se que a contribuinte apresentou cópias dos seguintes documentos:
...
12. Em que pese a impugnante ter afirmado que ela mesma foi a beneficiária
dos serviços médicos, relativos A glosa em questão, verifica-se, através da análise dos
documentos acima citados, que todos recibos apresentados, fls. 07/12, não contém a
indicação de que o serviço foi prestado b. própria pessoa que efetuou o pagamento.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.281 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.012083/2008-54

13. Observe a impugnante que o inciso II do § 2° do art. 8° da Lei 9.250/1995,
acima transcrito, restringe a dedução em foco as despesas do próprio e/ou seus
dependentes. A falta da identificação do beneficiário nos recibos, emitidos pelo
prestador do serviço elencado na notificação de lançamento, impossibilita a necessária
comprovação de que o serviço foi prestado ao próprio contribuinte, pelo que a glosa
será mantida.
Do Recurso Voluntário
Inconformada com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
35/38), alegando, de forma resumida, que reapresenta os recibos devidamente acompanhados de
declarações dos profissionais elencados, cumprindo portanto a exigência legal.
Em relação as despesas com o plano de saúde Unimed, traz declaração da própria
empresa e afirma que a dedução é legitima e tempestiva.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos de admissibilidade, quanto ao
seu conhecimento passo à sua análise.
Da Matéria Não Impugnada
Inicialmente registramos que constou do julgamento anterior (e-fls. 29) a
informação de que a interessada não se insurgiu, desde o início da lide, contra a glosa de
deduções de despesas médicas, no valor de R$ 1.867,10, como segue:
Inicialmente, destaca-se que a impugnante não contesta a glosa das despesas
médicas de R$ 1.867,10. Considera-se, portanto, incontroverso o lançamento relativo a
tais despesas, a teor do artigo 17, do Decreto n°70.235/1972.
Vê-se que o contribuinte não apresentou, em sede impugnatória, motivos de fato
ou direito contra aquela infração do lançamento, condição esta imprescindível para a instauração
da lide administrativa, conforme dispõe o inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
...
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.281 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.012083/2008-54

...
Por seu turno, o artigo 17 do mesmo diploma legal é no sentido de que será
considerada não impugnada a matéria que não tenha sido objeto de contestação quando da
apresentação da peça impugnatória:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Acrescentamos que o art. 141 do Código de Processo Civil, norma de aplicação
supletiva e subsidiária ao processo administrativo, estabelece que julgadores devem decidir nos
limites da lide, sendo-lhes defeso conhecer de questões cuja lei exige iniciativa do litigante, in
verbis:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Pelo exposto, entendo que esta lide administrativa encontra-se restrita a
reanálise das glosas sobre as despesas médicas efetuadas com Julia Cassuriaga Dias, no valor
de R$ 5.000,00; Paulo Frederico C. da Rocha, no valor de R$ 7.000,00 e Alexandre Piva, no
valor de R$ 3.000,00.
Assim, não conheço a parte do recurso voluntário que trata e pretende restaurar as
despesas médicas no valor de R$ 1.867,10.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação, objeto do Recurso Voluntário, sob
reanálise deste Colegiado é a dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$
15.000,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
De início, convém reproduzir trecho constante da complementação da descrição
dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 7), apontados pela autoridade lançadora:
Glosa do valor de R$ ********16.867,10, indevidamente deduzido a titulo de
Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal - para sua
dedução.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Da análise da documentação apresentada pelo contribuinte, foi aceito como
comprovação de dedução de despesas médicas o valor total de R$1.533,42
correspondente as Notas fiscais/recibos apresentados.
Foram alterados os pagamentos efetuados a ALEXANDRE P SILVA, JULIA C
DIAS E PAULO F C ROCHA para zero, pelo descumprimento de formalidades
essenciais previstas em lei (falta de identificação do usuário do serviço no recibo),
tornando os recibos com dados insuficientes para serem considerados como dedução.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.281 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.012083/2008-54

No julgamento anterior, as motivações para a manutenção das glosas (e-fls. 30),
foram as seguintes:
12. Em que pese a impugnante ter afirmado que ela mesma foi a beneficiária
dos serviços médicos, relativos A glosa em questão, verifica-se, através da análise dos
documentos acima citados, que todos recibos apresentados, fls. 07/12, não contém a
indicação de que o serviço foi prestado à. própria pessoa que efetuou o pagamento.
13. Observe a impugnante que o inciso II do § 2° do art. 8° da Lei 9.250/1995,
acima transcrito, restringe a dedução em foco as despesas do próprio e/ou seus
dependentes. A falta da identificação do beneficiário nos recibos, emitidos pelo
prestador do serviço elencado na notificação de lançamento, impossibilita a
necessária comprovação de que o serviço foi prestado ao próprio contribuinte, pelo
que a glosa será mantida.
Bem, o ponto de discordância desta lide resume-se, pode-se assim dizer, quanto à
suficiência dos recibos apresentados pelo contribuinte para comprovação das despesas efetuadas
com profissionais da área médica/odontológica visando a dedução da base de cálculo do imposto
de renda pessoa física, quando estes não indicarem expressamente quem foi a pessoa
beneficiada pelos serviços médicos/odontológicos.
Antes de iniciarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.281 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.012083/2008-54

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
A recorrente apresentou recibos (e-fls. 11/15), com sua peça impugnatória.
Agora, em sede recursal, complementa a documentação com declarações (e-fls.
40 e 43) e recibos (e-fls. 41/42 e 44/48) no intuito de comprovar a regularidade da prestação dos
serviços médicos/odontológicos.
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Vemos que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Reiteramos que o agente fiscal motivou sua glosa pela falta de identificação do
paciente ou beneficiário dos serviços médicos e/ou odontológicos.
Como visto, esta também foi a motivação para a manutenção das glosas, pela
decisão a quo.
No que diz respeito a ausência de especificação do beneficiário dos serviços
prestados em recibos médicos/odontológicos, assiste razão a interessada, pois pode-se
presumir que este é o responsável pelo pagamento constante nos respectivos recibos, tudo
conforme o constante no inciso II, do artigo 97 da IN RFB no 1500/2014, in verbis:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
Tal entendimento também consta expressamente da resposta à Solução de
Consulta Interna no 23/2013, abaixo transcrita, com a qual concordo inteiramente e utilizo de
forma corriqueira em processos de minha relatoria:
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-
se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade
fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.281 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.012083/2008-54

Ressaltamos, ainda, que a interessada demonstrou zelo e buscou corrigir a falha
indicada pela fiscalização mediante a apresentação de declarações e emissão de novos recibos.
Da análise de toda a documentação acostada aos autos, entendo que a mesma é
suficiente para comprovar que a beneficiária dos serviços médicos/odontológicos e a própria
recorrente.
Assim, voto pelo restabelecimento integral das deduções com despesas médicas
e odontológicas, no valor de R$ 15.000,00.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário, considero que a recorrente
logrou êxito em comprovar que foi a beneficiária dos serviços médicos/odontológicos
prestados.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário exceto na parte que refere-se à
matéria não impugnada e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital